Tribunal: TJDFT
Processo: 0711229-25.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
.
APELAÇÃO CÍVEL. Ação anulatória. DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DOS RÉUS. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO. JUNTADA DE CONTESTAÇÃO. ATO DE DEFESA. NULIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A desistência do recurso, ainda que parcial, não é condicionada à anuência da outra parte. Desistência parcial homologada.
2. Discutida a matéria acerca da nulidade da citação em primeira instância, a devolução da questão em apelação não representou inovação recursal. Preliminar rejeitada.
3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “O comparecimento do advogado da parte em juízo, segundo precedentes desta Corte, supre o ato citatório apenas quando vise à prática de ato efetivo de defesa. A mera juntada de procuração, sem poderes para receber citação, não supre o ato.”(AgInt no AREsp 1133419/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 30/06/2021)
4. Apesar de as procurações não possuírem a cláusula que autorizasse os advogados a receberem citação, não se tratou de mera juntada do instrumento do mandato, mas foram ofertados de próprio e específico de defesa à pretensão dos autores. Foi apresentada contestação em nome dos réus, com impugnação específica dos fatos e questões alegadas pelos autores em amparo às suas pretensões. Portanto, restou suprida a citação e afastada a suposta nulidade por força do comparecimento espontâneo. De mais a mais, somente a parte que teria suportado o prejuízo poderia alegá-lo em seu favor, o que não seria a situação delineada nos autos.
5. Não há que se falar em cassação da sentença para o recebimento da emenda à inicial, porque ausente a nulidade da citação e diante da recusa dos réus em permitir o aditamento do pedido (art. 329, do CPC).
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.